Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGEM. CADEIA DE FORNECEDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. ACIDENTE. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que estava sendo transportado em ônibus da recorrente quando houve um acidente, que estava dormindo e acordou assustado, que teve crise de ansiedade, que ficou parado por horas na rodovia aguardando suporte, que teve dores nos pés, que somente pela manhã chegou o veículo que o levaria ao destino, mas este estava em más condições, com itens quebrados, sujeira e sem o conforto necessário, que chegou ao destino com 3 horas de atraso e que foi diagnosticado com covid-19 após o fato.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51228937). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51228940).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da recorrente, do cabimento do pedido de morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é apenas empresa intermediadora. Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito, que não tem ingerência sobre os veículos utilizados no transporte de passageiros e que o fato de terceiro a exonera de qualquer obrigação. Sustenta que não foi demonstrado o dano moral e que o valor arbitrado enseja enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo e reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a recorrente é parte legítima, que a falha na prestação de serviços e os danos morais estão demonstrados. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora atue intermediando a venda de passagens, integra a cadeia de consumo, estando, portanto, submetida ao disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Neste sentido cita-se o acórdão n. 1753597, 07210478820228070020, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
9. Acertado o enquadramento do acidente que gerou o atraso em fortuito interno, pois não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando o fato não é estranho à atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviço.
10. Ultrapassa o mero aborrecimento o atraso superior a quatro horas para a chegada ao destino que, além de submeter o passageiro a condições de risco e privações durante a espera, apresenta solução inadequada ao problema, no caso o oferecimento de transporte de inferior qualidade.
11. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor fixado na origem.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.
13.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.